Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL DO DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBSCURIDADE. OMISSÕES QUANTO AO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EXPRESSA. OMISSÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO.1 – Embargos de declaração. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como de corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).2 – Obscuridade. A obscuridade referida na lei diz respeito à ausência de clareza no julgado, de modo a comprometer seu entendimento. Por força do efeito devolutivo da apelação, toda matéria suscitada e debatida em primeira instância de julgamento, ainda que não tenha sido abordada na sentença, é submetida à apreciação do órgão revisor (art. 1.013, §1o, do CPC). Não caracteriza obscuridade ou outro vício, o acolhimento no acórdão, de argumento não abordado, expressamente na sentença, embora debatido pelas partes.3 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica no presente caso.4 – De acordo com o art. 87, §1o, do CPC, o magistrado deve distribuir, expressamente, as despesas e honorários de sucumbência, de forma proporcional, caso a parte sucumbente seja composta por litisconsórcio. Ausente a distribuição na sentença e no acórdão, fica caracterizada a omissão, que deve ser sanada, ainda que não o tema não tenha sido objeto do recurso de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública.5 – Embargos de declaração providos em parte.

ap